Tribunal: TJMT
Processo: 1039605-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039605-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOREMIL ALVES DOS SANTOS - CPF: 537.776.381-53 (APELADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POR DANOS MORAIS – ENERGIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EM CONSONÂNCIA AO CASO EM CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da concessionária ao condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de água ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível n. 1039605-58.2022.8.11.0041

Apelante:
ENERGiSA S.A

ApeladO:

LOREMIL ALVES DOS SANTOS

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA S.A
(
Id
179446103
), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca desta Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais
n. 1039605-58.2022.8.11.0041, ajuizada por
LOREMIL ALVES DOS SANTOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contidos na exordial, bem como condenar a concessionaria a indenizar em danos morais, a qual fora fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por fim, foi condenado em custas processuais e honorárias advocatícios, a qual foi fixada por equidade no montante de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil (Id. 179446098).

Nas razões do recurso (Id 179446103), sustenta o apelante, ausência de ato ilícito, observado o desvio de energia, a sua conduta em suspender o fornecimento, bem como vincular os valores pretéritos da revisão, é um exercício regular de seu direito.

Verbera ausência de dano moral indenizável, em caso negativo, redução do seu
quantum
, observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 179446108), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023